Tribunal: TJES
Processo: 0005695-45.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005695-45.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0005695-45.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: PEDRO DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se alegavam saques indevidos e falha na atualização monetária de valores vinculados à conta PASEP, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de prova documental específica, à distribuição do ônus da prova e à aplicação do Tema 1.150 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto ao afastamento do dano moral à luz da responsabilidade objetiva e da Súmula 479 do STJ; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo enfrentado a controvérsia relativa aos alegados saques indevidos e à correção monetária, com base na análise dos documentos constantes dos autos.

5.A prova documental mencionada pelo embargante, inclusive a microfilmagem, foi valorada pelo colegiado, que reconheceu a legitimidade das transferências para folha de pagamento sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”.

6.A distribuição do ônus da prova foi expressamente fundamentada com base na regra geral do art. 373, I, do CPC, destacando-se a ausência de comprovação, pelo autor, do fato constitutivo de seu direito.

7.A alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ não se configura, pois o julgamento do mérito ocorreu por ausência de prova do ilícito, e não por reconhecimento de prescrição.

8.Inexiste contradição interna no acórdão quanto ao afastamento do dano moral, uma vez que a conclusão pela inexistência de dever de indenizar decorre logicamente da ausência de prova de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito.

9.A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos de declaração.

10.O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.A inexistência de prova de falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade civil do banco operador do PASEP e impede a condenação por danos materiais ou morais.

3.A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e § 1º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; LC nº 26/75, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2022; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJES, EDcl Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
PEDRO DOS SANTOS
em face do acórdão de ID 13242411 que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (ID 14353290), o Embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, alegando ausência de enfrentamento de prova documental específica (microfilmagem de fl. 36), da distribuição do ônus da prova e aplicação do Tema 1.150 do STJ. Sustenta, também, contradição na análise do dano moral ante a Súmula 479 do STJ.

Relata que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar o art. 5º, XXXV e LIV, da CF; o art. 205 do Código Civil; o art. 373, I e §1º, do CPC; o art. 6º, VIII, do CDC; o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e o art. 1.022, I e II, do CPC.

Contrarrazões no ID 16663044 pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO OPERADOR. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S.A. O Apelante alega que houve saques indevidos e falhas na correção monetária dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, imputando ao banco responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, pode ser responsabilizado por supostos saques indevidos e por alegada falha na aplicação de correção monetária e juros sobre os valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova recai sobre o autor quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sobre o réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Os documentos apresentados demonstram que os valores foram corretamente creditados ao Apelante por meio de folha de pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da LC nº 26/75, inexistindo indícios de saques indevidos.

5. A mera alegação genérica de ausência de atualização monetária adequada não é suficiente para infirmar os documentos apresentados pelo réu, sendo ônus do autor a demonstração da inadequação dos índices aplicados.

6. Diante da ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., inexiste ato ilícito que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, não responde por saques devidamente autorizados e processados conforme a legislação vigente.

2. O ônus da prova quanto à alegação de saques indevidos e ausência de correção monetária adequada recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A mera apresentação de planilha unilateral pelo autor não é suficiente para afastar os documentos oficiais que demonstram a regularidade dos créditos e atualizações.

4. A ausência de prova da falha na prestação do serviço pelo banco impede a condenação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; LC nº 26/75, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0734545-22.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 26.08.2020; TJGO, 5307853-19.2020.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 05.02.2021; TRF 2ª R., AC 0006325-98.2018.4.02.5001, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 19.02.2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, consignando expressamente que débitos impugnados correspondiam a transferências legítimas para folha de pagamento e que o autor não logrou êxito em comprovar falha na prestação do serviço ou desfalques indevidos.

No que concerne à suposta omissão sobre a prova documental — especificamente a microfilmagem de fl. 36 —, verifica-se que o acórdão enfrentou a controvérsia de maneira clara. O colegiado consignou expressamente que os descontos realizados na conta PASEP referem-se à rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG", meio legítimo para o repasse de rendimentos diretamente na folha de pagamento do servidor.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova, vez que o v. acórdão foi explícito ao fundamentar a incidência da regra geral do art. 373, I, do CPC, destacando a inércia do autor na produção de prova pericial.

Ressalte-se que a valoração desses elementos probatórios e a conclusão sobre a regularidade das operações constituem matéria de mérito, cujo reexame é
incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Com relação à omissão de que não foi aplicado o Tema 1.150 do STJ que trata da responsabilidade do Banco do Brasil na qualidade de agente operador das contas PASEP e o prazo prescricional decenal, o v. acórdão julgou o mérito da causa por falta de provas, não tendo a pretensão sido rejeitada por prescrição, o que torna a tese de omissão irrelevante para a modificação do resultado.

Por fim, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição na análise do pleito de reparação extrapatrimonial, ao sustentar que a conclusão do julgado quanto à inexistência de dever de indenizar violaria os preceitos da responsabilidade objetiva e o enunciado da Súmula 479 do STJ. No caso, o acórdão seguiu linha lógica coerente: inexistindo prova de ato ilícito ou má gestão, não há dano material ou moral a ser reparado.

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas adotadas pelo julgador e sua conclusão, ou entre capítulos da própria decisão. Não se confunde com a contrariedade à tese defensiva.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.